Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722408-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO À PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO CIVIL. TARIFA DE EMBARQUE. IMPOSIÇÃO LEGAL DE ARRECADAÇÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE AJUSTE COM A CONCESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CUSTOS RELATIVOS À ARRECADAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da demandada, ora recorrida, à restituição dos montantes correspondentes aos custos decorrentes da arrecadação dos valores da tarifa de embarque pela companhia aérea demandante. 2. A análise dos autos evidencia que as sociedades anônimas que atuam no transporte aéreo civil contam com o dever legal de proceder à arrecadação dos valores das tarifas de embarque pagos pelos utentes do aludido serviço, com o subsequente repasse à entidade responsável pela administração do aeroporto respectivo. 2.1. Com a finalidade de serem remuneradas pela aludida atribuição, as companhias aéreas eram ressarcidas em percentual definido com a INFRAERO. 2.2. Ocorre que desde a celebração do negócio jurídico de concessão de serviço público, a recorrente tem efetuado o recolhimento dos montantes correspondentes à aludida tarifa, com o subsequente repasse das quantias à administradora do aeroporto, sem que exista, de fato, o ressarcimento dos valores correspondentes ao custo da arrecadação. 3. Os preceitos normativos que regulam o tema, atualmente, estão previstos na Resolução no 432/2017, art. 19, editada pela ANAC, ao dispor que “as tarifas de embarque serão arrecadadas pelas empresas aéreas, antes do embarque, e recolhidas ao operador do aeródromo, sendo livre a negociação do ressarcimento do custo de arrecadação entre as partes". 4. É perceptível, portanto, que não há qualquer exigência normativa de retenção de quantias decorrentes das tarifas de embarque por parte das administradoras aeroportuárias. No entanto, a agência reguladora manifestou expressamente que as partes podem negociar livremente a esse respeito. Indevida, aliás, a pretendida concessão de tutela inibitória, pois inexiste ato ilícito a ser objeto de tutela. 5. A pretensão exercida pela recorrente está amparada na pretensão ao ressarcimento do montante dos custos decorrentes da cobrança dos valores das tarifas aludidas. 6. Diante dos aspectos mencionados, é relevante destacar as diretrizes deontológicas enunciadas pela teoria do fato jurídico, que pode ser aplicada para a solução da controvérsia. 6.1. De acordo com a teoria do fato jurídico, os fatos jurídicos podem ser classificados como: a) fato jurídico stricto sensu (eventos da natureza com repercussão jurídica, sem participação humana), b) ato-fato jurídico, que pode ser real, indenizatório ou caducificante, c) ato ilícito (indenizatório, invalidante ou caducificante), d) ato jurídico lato sensu, que se subdivide em ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico. 7. Percebe-se, assim, que as fontes obrigacionais que podem configurar uma eficácia condenatória ocorrem das hipóteses de negócio jurídico, ato-ilícito e ato-fato indenizatório. 8. Com efeito, as conclusões alinhadas no laudo pericial contábil servem como fundamento para a formação da convicção de que a recorrente tem arcado com gastos expressivos com a arrecadação das tarifas de embarque. 9. A aludida pretensão está fundamentada na existência de um ato-fato jurídico indenizatório, pois a conduta de arrecadação ocasiona sobrecarga financeira à recorrente, ao suportar custos adicionais com a conduta impositiva, o que configura o dever de indenizar (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). 10. À vista das razões articuladas, deve ser prestigiada a pretensão ora exercida pela companhia aérea recorrente em obter o ressarcimento dos montantes aludidos, inclusive para afastar os efeitos da ocorrência de enriquecimento sem causa. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 497, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível a limitação da condenação da parte recorrida, uma vez que a arrecadação das tarifas de embarque é obrigação de trato continuado, razão pela qual persistirá o dever de ressarcir os custos futuros correspondentes; c) artigo 944 do Código Civil, afirmando ser devida a liquidação dos custos não apurados em perícia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 497, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil e 944 do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024